Tribunal: TJDFT
Processo: 0078077-73.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0078077-73.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTANELINA VIEIRA DA SILVA APELADO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO D E S P A C H O A Autora quedou-se inerte quando intimada a se manifestar sobre a digitalização dos autos e sobre o interesse no prosseguimento do feito, mesmo com intimação realizada por publicação em nome do deu advogado e por carta com aviso recebimento, com diligência infrutífera. Destaco que é da autora o interesse pelo prosseguimento do feito e pelo julgamento do recurso de apelação contra a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a presente ação de cobrança, sendo certo que cabe à parte manter seu endereço atualizado nos autos, nos termos do art. 77, V c/c art. 274, parágrafo único, do CPC, de modo que são válidas as intimações enviadas ao endereço informado no processo. Nesse contexto, aferido que a parte autora abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias, sem atender a intimação que lhe foi endereçada para manifestar nos autos, promova-se a derradeira intimação da parte, através de seu advogado e por carta com aviso de recebimento, a fim de que atendam ao despacho de ID 27994111, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, com fulcro no art. 485, IIII, e § 1o, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator